Tribunal: TJDFT
Processo: 0705121-86.2025.8.07.0012
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0705121-86.2025.8.07.0012 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ABIELSON BARBOSA BRITO APELADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. D E C I S Ã O Trata-se de Apelação interposta por ABIELSON BARBOSA BRITO em face de sentença proferida pelo Juízo da Segunda Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de São Sebastião que, nos autos da Ação Declaratória, julgou improcedentes os pedidos iniciais e indeferiu a gratuidade de justiça em favor da parte autora. No caso em análise, dentre outros pontos, discute-se a hipossuficiência do autor para a concessão do benefício dagratuidadedejustiça. É o breve relatório. DECIDO. Verifico que o cerne da controvérsia do recurso interposto pela parte autora consiste em averiguar se preenche os requisitos necessários para a concessão do benefício dagratuidadedejustiça. Em 17/9/2025, no julgamento do REsp no 1988687/RJ , Tema 1178, o Superior Tribunal de Justiça decidiu: (...) i) É vedado o uso de critérios objetivos para o indeferimento imediato da gratuidade judiciária requerida por pessoa natural; ii) Verificada a existência nos autos de elementos aptos a afastara presunção de hipossuficiência econômica da pessoa natural, o juiz deverá determinar ao requerente a comprovação de sua condição, indicando de modo preciso as razões que justificam tal afastamento, nos termos do art. 99, § 2o, do CPC; iii) Cumprida a diligência, a adoção de parâmetros objetivos pelo magistrado pode ser realizada em caráter meramente suplementar e desde que não sirva como fundamento exclusivo para o indeferimento do pedido de gratuidade, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator. Considerando a ausência de publicação do acórdão e a ausência de informação sobre as possíveis modulações, necessária suspensão do feito até a publicação do acórdão. Assim, determino a suspensão do presente feito, consoante inteligência do artigo 313, V, “a” do Código de Processo Civil, até a publicação do acórdão do REsp. no 1988687/RJ. Intimem-se. Brasília, DF, 3 de outubro de 2025 14:33:24. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador